Tribunal: TJBA
Processo: 0035672-91.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035672-91.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROCEDENTE. PRIMEIRO APELO – DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. SEGUNDO APELO – ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PLANSERV. INAPLICABILIDADE DO CDC. DIREITOS À SAÚDE E À VIDA PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE. FORNECIMENTO DE INSULINAS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO POR ATESTADOS MÉDICOS COLACIONADOS. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NECESSÁRIO E ADEQUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Tratam-se de Apelações Cíveis interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (representando ERISVALDO RAMOS DE OLIVEIRA) e pelo Estado da Bahia, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, tombada sob nº 0035672-91.2012.8.05.0080, que julgou procedente o feito, determinando que o Estado da Bahia através do PLANSERV, adote as providências necessárias para que sejam fornecidos ao Autor os medicamentos conforme indicação médica, bem como deixou de condenar ao pagamento dos honorários advocatícios com base na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. Passo a análise do apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia (representando ERISVALDO RAMOS DE OLIVEIRA). O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença. Com efeito, o Estado da Bahia ao legislar sobre a matéria, dispensou o recolhimento dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando a parte adversária vencida se tratar de qualquer pessoa jurídica de Direito Público. Neste sentido dispõe o inciso II do artigo 6º e do artigo 265, da Lei Complementar Estadual 26/2006 (Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia). Nestas condições, a v. Sentença não merece reparos, estando devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência pátria a manutenção do decisum se impõe. Passo ao exame do segundo recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA. As preliminares suscitadas não encontram amparo legal. De referência ao cerceamento de defesa, o destinatário da prova é o juiz e é dele a faculdade de requerer as provas que entende pertinentes e indeferir aquelas inúteis ou protelatórias. Outrossim, a sentença prolatada não é passível de nulidade por uma suposta falta de fundamentação ou fundamentação diversa, uma vez que a pretensão a ser tutelada encontra suporte no art. 196 da Carta Magna, servindo o dispositivo constitucional como norte para a análise e julgamento da matéria pelo Poder Judiciário, uma vez evidenciada a premência deste direito subjetivo. Portanto, rejeitam-se as prefaciais. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Nº 608, passando a adotar o entendimento pela não incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre as entidades que operam planos de saúde na modalidade de autogestão. No mérito, sabe-se que a obrigação de fornecer medicamentos é solidária entre os entes da Federação. Neste sentido é o Enunciado 60, da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”. Nesta perspectiva, tem-se que as normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde, diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o Estado apelante se escusar do dever de promover o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 0035672-91.2012.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana (BA), apelantes e apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (REPRESENTANDO ERISVALDO RAMOS DE OLIVEIRA) E ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto desta Relatora. I